Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR.TRANSPORTEAÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA. NÃO UTILIZAÇÃO DO TRECHO DE IDA. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS - CONSEQUENTE NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVO BILHETE. RETORNO AO DESTINO NA DATA ALMEJADA. DANOMORALNÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, embora se trate de voo internacional, não incide as regras dispostas na Convenção de Montreal. Isso porque no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal foram aplicadas as regras das convenções relativas especificamente apenas quanto ao prazo prescricional e ao limite da indenização para extravio de bagagem. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa doConsumidor(Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção doconsumidor(artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
2.Cuida-se de apelação interposta nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais julgada parcialmente procedentes pelo Juízo a quo, em que as autoras se insurgem contra sentença na parte em que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.
3. Incontroversos a aquisição de passagens aéreas (ida e volta), para os trechos São Paulo – Madri – Porto no dia 20/07/2019 e volta Porto – Madri em 28/07/2019, Madri – Rio de Janeiro – São Paulo em 03/08/2019.
4. As autoras relatam, em síntese, que no dia do voo tentou realizar check-in via site para o segundo trecho de Porto-Madri, operado pela Companhia Ibéria, contudo, não logrou êxito. Relatam que resolveram fazer o check-in presencialmente, porém, por não conhecer o aeroporto e suas sinalizações, acabaram perdendo o voo e enfrentaram diversas dificuldades para contactar as Rés para resolução do problema. Relatam, ainda, que diante de várias informações desencontradas e equivocadas das rés, inclusive a de que os voos seguintes seriam cancelados, necessitaram adquirir novo voo com outra companhia, além de ter gastado mais do que o programado com hospedagem e ligações internacionais. Por fim, informam que conseguiram fazer o check-in das passagens originariamente compradas e que todos os transtornos que experimentaram foram por culpa exclusivamente das rés.
5. A matéria devolvida à Turma Recursal consiste na aferição se os fatos subsidiariam a compensação por danos extrapatrimoniais.
6. A despeito da inconteste aflição experimentada pelas autoras, devido à incerteza de retorno ao Brasil na data programada, o dano imaterial não restou devidamente comprovado, porquanto ausente a demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico da parte recorrida.
7. A instrução revela, e as próprias autoras relatam que, em razão de desconhecer o aeroporto de Porto, e pelo fato de receber informações desencontradas naquele lugar, não conseguiram realizar o check-in. É de se reconhecer que contribuíram para os transtornos experimentados, já que decorreu da inobservância quanto aos horários para check-in e embarque.
8. Lado outro, mesmo que se considere a insurgência das autoras de que as empresas rés não prestaram informações precisas e claras, fato é que retornaram ao Brasil no mesmo voo inicialmente adquirido e a viagem foi realizada dentro do prazo previsto, não havendo, sequer, inadimplemento contratual.
9. Os danos morais demandam situação de grave afronta aos atributos da personalidade, daí não ser razoável inserir nesse contexto fatos que - dentro de um grau médio de ponderação - possam constituir simples transtornos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5o, incisos V e X).
10. Assim, não é possível concluir que o fato narrado tenha tido o condão de macular direitos da personalidade do consumidor ou de lhe impingir abalo psicológico.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 10.000,00).